Tribunal: CARF
Processo: 13748.000341/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000341/2009-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
GLAUCIA MARIA RIBEIRO ZANETTI LEAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$10.560,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000341/2009-30
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000341/2009-30

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$8.243,65 para saldo
de imposto a pagar de R$12.286,14.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
HOUVE GLOSA DE R$ 14.699,49 CONFORME EXPLICITADO ABAIXO:
- R$ 6.240,00 REFEREENTE A ROSA CRISTINA R. DA PAZ, POR FALTA DE
REQUISITOS FORMAIS NOS RECIBOS ( FALTA NOME DO PACIENTE,
ENDEREÇO DO EMITENTE, NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL, ETC)
- R$ 4.320,00 REFERENTE A JURACI BRITO DA SILVA, POR FALTA DE
REQUISITOS FORMAIS NOS RECIBOS ( FALTA NOME DO PACIENTE,
ENDEREÇO DO EMITENTE, NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL, ETC)
- R$ 587,49 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE AMIL POR FALTA DE
COMPROVOAÇÃO, FOI COMPROVADO O VALOR DE R$ 1.980,97 ( VICTORIA)
E R$ 3.270,00 (PRÓPRIA).
- R$ 3.552,00 REFERENTE AO CENTRO DE ESTUDO DA BENEFICIÊNCIA
PORTUGUESA DE PETRÓPOLIS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 11/3/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
1/4/2009, às fls. 2/20 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1. Preliminarmente, que o lançamento seja considerado nulo por preterição do direito de
defesa;
2. A cobrança feita em nome do centro de estudos realmente foi feita pelo contador de
forma indevida. Já refez os cálculos e efetuou o pagamento com multa e juros;
3. Quanto aos recibos, solicitou aos profissionais que os emitiram a correção dos dados,
sendo trocados por novos, contendo todos os dados solicitados;
4. Quanto aos recibos referentes ao pagamento do plano de saúde Amil. encaminha os
recibos dos valores pagos ao centro de estudos e os pagos diretamente ao plano
separadamente;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
A interessada efetuou o recolhimento da parte não impugnada que foi alocada ao débito
da contribuinte. E o relatório.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 42/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. Considera-se como não-impugnada a parte do
lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000341/2009-30

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Havendo clara descrição dos fatos, não
há cerceamento do direito de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se
comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o paciente.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 7/10/2011 (fl. 51), a contribuinte, em
4/11/2011 (fls. 52 e 97), apresentou recurso voluntário, às fls. 52/96, alegando, em apertado
resumo, que:
- seriam nulas as glosas das despesas informadas com Rosa Ribeiro (R$6.240,00),
Juraci da Silva (R$4.320,00) e Amil Assistência Médica (R$587,49), visto que teria apresentado
suas comprovações.
- os recibos apresentados conteriam os requisitos mínimos exigidos na legislação
e deveriam ser considerados idôneos e suficientes a fazer a prova exigida.
- dada a presunção de boa-fé dos contribuintes, caberia ao Fisco infirmar os
recibos apresentados, apresentando provas quanto à não prestação dos serviços ou o não
pagamento.
- teria apresentado declarações, recibos, exames, provas do pagamento em
espécie.
- teria quitado “...os serviços médicos prestados em espécie e através da relação
estabelecida com o Centro de Estudos da Beneficência Portuguesa, CNPJ..., o qual conforme
declaração repassou ao Plano de Saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
LTDA., o valor a tal título em razão da conhecida “compra de carência””.
- teria apresentado provas quanto ao efetivo dispêndio e à prestação dos serviços
pelos beneficiários dos pagamentos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas.
A preliminar de nulidade arguida pela recorrente se confunde com o mérito e
assim será apreciada.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000341/2009-30

A autuação procedeu à glosa parcial das despesas médicas declaradas,
consignando:
- R$ 6.240,00 REFEREENTE A ROSA CRISTINA R. DA PAZ, POR FALTA DE
REQUISITOS FORMAIS NOS RECIBOS ( FALTA NOME DO PACIENTE,
ENDEREÇO DO EMITENTE, NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL, ETC)
- R$ 4.320,00 REFERENTE A JURACI BRITO DA SILVA, POR FALTA DE
REQUISITOS FORMAIS NOS RECIBOS ( FALTA NOME DO PACIENTE,
ENDEREÇO DO EMITENTE, NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL, ETC)
- R$ 587,49 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE AMIL POR FALTA DE
COMPROVOAÇÃO, FOI COMPROVADO O VALOR DE R$ 1.980,97 ( VICTORIA)
E R$ 3.270,00 (PRÓPRIA).
- R$ 3.552,00 REFERENTE AO CENTRO DE ESTUDO DA BENEFICIÊNCIA
PORTUGUESA DE PETRÓPOLIS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO.
No tocante aos profissionais Rosa e Juraci, em sua impugnação, além dos recibos,
a contribuinte juntara declarações firmadas por eles (fls. 8 e 12), que corrigiam as falhas
apontadas na autuação. Nada obstante, a decisão recorrida manteve suas glosas, consignando:
Em relação aos pagamentos efetuados a JURAC1 BRITO DA SILVA, psicólogo, a
interessada trouxe aos autos uma declaração do profissional e recibos (does folhas 10 a
13), onde diz que atendeu a interessada durante os meses de janeiro à dezembro. Na
declaração trazida e nos recibos acostados aos autos não é possível verificar se foi
firmada pelo próprio profissional, já que não possui carimbo do profissional ou outra
forma de identificação. Além disso, não há a comprovação do efetivo desembolso.
Em relação aos pagamentos efetuados a ROSA CRISTINA COELHO RIBEIRO, crefito
2/4754, a interessada trouxe aos autos uma declaração da profissional e recibos(docs
folhas 6 a 9), onde diz que recebeu da interessada referente a atendimentos de terapia
ocupacional na mesma, durante os meses de janeiro à dezembro. Na declaração trazida e
nos recibos acostados aos autos não é possível verificar se foi firmada pela própria
profissional, já que não possui carimbo ou outra forma de identificação. Além disso,
não há a comprovação do efetivo desembolso.
Nesse tocante, entendo que merece reparo a decisão recorrida.
Primeiro, aponto que a legislação de regência não exige aposição dos carimbos
dos profissionais. Segundo, quanto à exigência de comprovação do efetivo desembolso, venho
reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos contribuintes
elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do efetivo
pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão, além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à
ampla defesa da recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Dessa feita, entendo que devem ser restabelecidas as despesas informadas com
esses profissionais, que totalizam R$10.560,00.
No tocante ao Plano de Saúde Amil, a autoridade fiscal acatara a dedução do valor
de R$5.250,97, relativo a despesas da contribuinte (R$3.270,00) e da dependente Victoria
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000341/2009-30

(R$1.980,97), procedendo à glosa de R$587,49 por falta de comprovação, resultante da diferença
entre o valor declarado (R$5.838,46) e o valor comprovado (R$5.250,97).
Em sua impugnação, a contribuinte juntou recibo emitido pelo Centro de Estudos
da Beneficência Portuguesa de Petrópolis (fl.16), dando notícia do recebimento da contribuinte
de valores relativos ao repasse do Plano de Saúde Amil Assistência Médica.
Como apontado na decisão recorrida, esse documento não se revela hábil a
comprovar a dedutibilidade da despesa nele veiculada. Isto porque não informa os beneficiários
(pacientes) desses pagamentos. Como observado pela autoridade julgadora, os demais
documentos relativos ao plano de saúde Amil apontam a existência de outros beneficiários
(fls.17/19), os quais não foram informados como dependentes da contribuinte e, portanto, suas
despesas não seriam dedutíveis. Também não foram juntados os documentos relativos à
dependente Victoria, de forma que não é possível saber se os valores noticiados nesse recibo se
confundem com aqueles já acatados na autuação. Noto ainda que o documento, juntado
novamente à fl.96, não identifica o responsável por sua emissão, trazendo apenas uma rubrica. E
mais. É de se estranhar que o recibo da instituição apresente erro no próprio nome (“Centro de
Estudos da Beneficiência Portuguesa de Petrópolis” na primeira linha do documento).
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Por fim, registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-
fé da contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta
da fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Dessa feita, no tocante à despesa com Amil, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$10.560,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital